Tribunal: TJSP
Processo: 2073298-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. Recurso adesivo em agravo de instrumento. Descabimento. Agravo de instrumento original interposto por parte que integra o mesmo polo da ação original. Não cumprimento do requisito constante no artigo 997, §1o, do CPC/15. Ausência de previsão legal de recurso adesivo em agravo de instrumento. Rol taxativo. Inteligência do artigo 997, §2o, II, do CPC/15.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. Recurso adesivo em agravo de instrumento. Descabimento. Agravo de instrumento original interposto por parte que integra o mesmo polo da ação original. Não cumprimento do requisito constante no artigo 997, §1o, do CPC/15. Ausência de previsão legal de recurso adesivo em agravo de instrumento. Rol taxativo. Inteligência do artigo 997, §2o, II, do CPC/15. Impossibilidade de aplicar o princípio da fungibilidade, dado o decurso do prazo para interpor agravo de instrumento à decisão combatida. Recurso não conhecido.